Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747148-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA EMBARGADO: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento manejado em face de BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA e MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA. O pronunciamento embargado indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a falta de plausibilidade jurídica da tese recursal (ID20971568). A embargante alega omissão do decisum. Relata que o juízo de origem indeferiu a inclusão, no polo passivo, da instituição financeira pela qual financiado o veículo objeto dos autos. Narra que interpôs o presente agravo de instrumento, em que restou consignada: a) a necessidade de inclusão da instituição financeira em razão da denunciação da lide; b) a necessidade de inclusão em razão de se tratar de litisconsórcio passivo necessário, matéria de ordem pública que pode ser declarada de ofício e a qualquer tempo. Alega que não houve manifestação quanto ao pedido de reconhecimento do litisconsórcio necessário. Discorre sobre o cabimento desta providência no caso concreto. Afirma que, “tendo em vista o momento processual dos autos de origem, a inclusão tardia da instituição financeira pleiteada no presente poderia acarretar a nulidade dos atos processuais seguintes”. Defende a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida acaso concedido o efeito suspensivo (ID21311925). Sem contrarrazões (ID21692104). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 29/10/07). No caso, a alegação de omissão não encontra respaldo. Embora contrário à pretensão da embargante, o indeferimento do efeito suspensivo foi clara e devidamente fundamentado. Confira-se: “Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento pela qual a autora, primeira agravada, pede a entrega imediata de outro veículo ‘zero km’ de igual marca, modelo e ano em plena condição de funcionamento em substituição do veículo negociado pelas partes, que afirma ser defeituoso. Subsidiariamente, pede a substituição por outro da mesma marca, mais novo com a devida compensação de preço ou a restituição da quantia paga (ID 20929483). Verifica-se portanto, que se trata de relação de consumo no qual a autora adquiriu o veículo na qualidade de consumidora final. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao assentar que é vedada a denunciação da lide nesta hipótese, devendo, caso cabível, o interessado ajuizar ação regressiva para reaver eventual prejuízo. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CICIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inexistente a relação direta de consumo entre as partes, a autora/agravada, cujo cheque foi utilizado para pagamento junto à empresa agravante, qualifica-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, pois se apresenta como vítima do evento noticiado, qual seja, a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito por eventual existência de fraude praticada por terceiros. 2. Em se tratando de relação de consumo, cabe ao consumidor a escolha pelo local em que melhor puder ser deduzida sua defesa, dentre eles, o foro do seu próprio domicílio, nos termos do artigo 101, I, do CDC. Precedentes. 3. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, sob pena de atrasar ou dificultar a demanda proposta por consumidor. A análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude relacionada ao cheque repassado. 4. Recurso Não Provido.’ (07133487720208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar.” Neste contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Logo, não se verifica o vício apontado, mas mero interesse no reexame de questão já decidida, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator